Tribunal: TJDFT
Processo: 0736802-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736802-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "Tendo em vista o inquestionável direito do Agravante, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com concessão de tutela recursal, para que se reconheça como devido, os valores a título de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Havendo impugnação sem o cumprimento espontâneo da sentença, mesmo em se tratando de processo contra a fazenda pública são devidos honorários. A correta interpretação da Súmula 519 do STJ, em nosso sentir, apenas denota que a decisão que rejeita a impugnação não terá o efeito de impor novos honorários, além daqueles cujo percentual é prescrito pelo art. 520, §2o, CPC. O julgador, assim, deve observar que a súmula em referência não tem o condão de afastar os honorários incidentes na fase de cumprimento provisório, a teor da lei processual. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de novembro de 2022